Tribunal: TCU
Processo: 034.465/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Publico junto ao TCU por possíveis irregularidades cometidas no âmbito do Conselho Federal de Odontologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Federal de Odontologia (CFO). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, excluindo a sua responsabilidade nos autos; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ailton Diogo Morilhas Rodrigues; 9.4. aplicar ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei n° 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens precedentes, caso não atendidas as notificações; 9.7. determinar ao Conselho Federal de Odontologia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a apuração do débito e identificação dos responsáveis em decorrência das irregularidades identificadas na contratação da empresa Esdeva Indústria Gráfica Ltda., conforme consignado na instrução de peça 41, item 20, dos autos, visando à recomposição dos cofres do conselho, instaurando, se necessário, a devida tomada de contas especial, com fulcro no art. 8o da Lei 8.443/1992, e nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, devendo, ainda, comunicar a esta Corte, no mesmo prazo, o resultado das providências adotadas; 9.8. que seja dada ciência ao Conselho Federal de Odontologia, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, com orientação para que transmita aos respectivos conselhos regionais, de que as eleições realizadas no âmbito dos conselhos de odontologia devem observar as disposições da Lei 4.324/1964, art. 22, e Resolução CFO 80/2017, arts. 27 e 40, em especial quanto: 9.8.1. à divulgação massiva em suas páginas na Internet das eleições para escolha dos delegados que elegerão os membros do CFO, além de anúncio no órgão oficial e em jornais de grande circulação da convocação, com observância dos prazos mínimos estabelecidos; 9.8.2. à realização de campanha com intuito de esclarecer a sistemática de escolha dos referidos delegados e dos dirigentes do CFO, assim como a natureza obrigatória do voto. 9.9. encerrar o presente processo e arquivar os autos.